Tribunal: STF
Processo: ARE 1525187
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA, DE LIMINAR E DE SENTENÇA. LEIS N.os 8.437/92 E 12.016/09. GRAVE LESÃO. ORDEM PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. ECONOMIA PÚBLICA. JUÍZO MÍNIMO DE DELIBAÇÃO. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA.



    1. Conforme decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça, ‘A legislação de regência do instituto da suspensão de segurança e de liminar e de sentença (Leis n.os 8.437/92 e 12.016/09) prevê, como requisito autorizador à concessão da medida de contracautela, que a decisão a quo importe em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Assim, o deferimento da medida afigura-se providência excepcional, cabendo ao Requerente a efetiva demonstração da alegada gravidade aos citados bens tutelados’. E que, além disso, ‘(...) não se admite a utilização do pedido de suspensão exclusivamente no intuito de reformar a decisão atacada, pois não cabe o presente incidente para discutir o acerto ou desacerto da decisão impugnada, olvidando-se de demonstrar o grave dano que ela poderia causar à saúde, segurança, economia ou ordem públicas’. Aplicação de precedentes jurisprudenciais do egrégio Superior Tribunal de Justiça.



    2. Ressalte-se, ainda, que o egrégio Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do SS 5049 AgR-ED, decidiu no sentido de que ‘(...) a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas’. Aplicação de precedente jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    3. Nesse contexto, merecem realce os fundamentos da decisão agravada no sentido de que, na hipótese, se tem por ‘(...) caracterizada a grave lesão à ordem e à economia pública, a determinação de proibir o abate de jumentos, muares e bardotos no Estado da Bahia, já que tal atividade – tal como o de abater bovinos, caprinos e suínos – é legal e está amparada por normativos legais editados pelos órgãos competentes e a interrupção abrupta da referida atividade industrial e passível de causar não só as empresas criadas e dedicadas as atividades danos irreparável ou de difícil reparação, como aos municípios que hospedam os referidos abatedouros, como o próprio Estado da Bahia’ (ID 24948941 - Pág. 2 - fl. 82 dos autos digitais), e que ‘O cenário jurídico provocado pela decisão guerreada impõe grave lesão à ordem e a economia da região, vocacionada a este tipo de atividade, e que muito necessita de desenvolvimento com a geração de emprego, renda e com investimentos do governo federal e das administrações locais e estadual propiciadas pela arrecadação advinda da aludida atividade, isso sem falar na perda de investimentos nacionais e internacionais que se tornaram uma realidade na região’ (ID 24948941 - Pág. 2 - fl. 82 dos autos digitais). 



    4. Portanto, conforme depreende-se da decisão recorrida, verifica-se, na hipótese, a presença dos requisitos autorizadores da suspensão da decisão proferida pelo MM. Juízo Federal a quo, motivo pelo qual não merece ser reformada a decisão agravada. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 1º, 3º, 196, 216 e 225, § 1º, inciso VII, da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão recorrido colabora com a extinção dos jumentos, contrariando dispositivos constitucionais.



    Pontua que o abate de animais é inconstitucional, gera danos e “as decisões suspensivas da citada liminar são um temerário equívoco que terão nesta Suprema Corte, zeladora da Constituição Federal, correção.”



    Argumenta que “a atividade que o acórdão recorrido incita é extremamente cruel, de acordo com as provas irrefutáveis colacionadas aos autos, de modo que a contrariedade ao artigo em questão se dá também com relação à vedação da crueldade, que está simplesmente sendo ignorada pelo acórdão recorrido, de forma totalmente contrária ao entendimento que esta Egrégia Suprema Corte vem firmando em diversos julgamentos, como, por exemplo, na ADI 4983 e na ADPF 640.”



    Defende que “[a]o manter a suspensão da liminar que proibia o abate dos jumentos e, portanto, prevenia o risco à biossegurança causado especialmente pelo mormo, como já dito e comprovado também à exaustão, o acórdão recorrido contraria o artigo 196 da Constituição Federal. Em verdade, o acórdão recorrido contribui para a disseminação do mormo, comprometendo a saúde única!”.



    Ao fim, pede a reforma do acórdão recorrido “de forma que a liminar corretamente deferida na ação civil pública nº 1010977-33.2018.4.01.3300 volte a surtir seus efeitos.”



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Elton Ghersel, pelo “não provimento do agravo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Ambiental. Ação civil pública. Recurso Extraordinário com Agravo. Proibição do abate de jumentos, muares e bardotos no estado da Bahia. Suspensão dos efeitos de medida liminar. Mérito não examinado pela decisão recorrida. Ausência de prequestionamento. Súmula 282 do STF. 



    – Requer-se o não provimento do agravo.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário não foram objeto de debate pelo Tribunal de origem, razão pela qual carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Corroborando essa conclusão, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República:



    “A decisão concentrou-se na análise da presença dos requisitos legais para o deferimento da suspensão de segurança e de liminar e de sentença (Leis 8.437/92 e 12.016/09), não sendo abordadas as questões deduzidas neste extraordinário atinentes aos supostos danos ambientais causados pelo abate (tratamento cruel dos animais, riscos de extinção dos jumentos e de propagação de epidemia de morno) e que integram o objeto da ação civil pública de origem. E nem poderia ser diferente, tendo em vista tratar-se de provimento de cognição sumária em face de liminar deferida in limine litis. 



    Dessa forma, não há como superar o óbice da ausência do requisito do prequestionamento, a vetar o trânsito do recurso extraordinário.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente